Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-43.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão de contratos referentes aos cartões de crédito objeto da demanda; declarou a inexistência de quaisquer débitos da recorrente para com os réus/recorridos; condenou os recorridos na obrigação de não realizar novas cobranças; determinou a restituição em proveito da recorrente da importância de R$ 852,07 (oitocentos e cinquenta e dois reais e sete centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 25.10.2022 a recorrente compareceu à agência bancária do 1o recorrido a fim de emitir boleto de quitação do cartão de crédito bandeira Visa final 5047 contratado perante ao 2o recorrido. Relata que, na ocasião, foi emitido documento no importe de R$3.912,54 para liquidação de todos os débitos. Sustenta que, alguns meses depois, recebeu cobranças e foram debitados em sua conta, indevidamente, as quantias de R$855,59 e R$207,16, bem como foi emitido nova cartão de crédito sem sua solicitação.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que é “(...)incontroversa a solicitação de boleto de quitação dos débitos vinculados ao cartão bandeira Visa final 5047 no importe de R$3.912,54, o seu pagamento, tanto que o segundo réu noticia em sua peça defensiva que não há débitos em aberto referente ao plástico acima mencionado, e o pedido de cancelamento do plástico”.
5. Nas razões recursais, a recorrente pede a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que sofreu cobrança por dívida já quitada. Além disso, relata que é portadora de transtorno de bipolaridade e que a situação vivenciada, por culpa dos recorridos, ocasionou-lhe crises de ansiedade. Também afirma que teve sua remuneração integralmente retida, a despeito de o desbloqueio ter ocorrido no mesmo dia. Com isso, sustenta que o caso narrado ultrapassou o mero dissabor.
6. Contrarrazões do 1o recorrido ao ID 54697025. O 2o recorrido não apresentou contrarrazões. Depósito ao ID 54697026 do valor da condenação fixado na sentença.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, entendo que, diversamente do que sustenta a recorrente, o caso relatado não ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual, sobretudo porque a própria recorrente afirma que teve sua verba salarial retida por breve período, o que não elevou o grau de comprometimento de sua subsistência, em cotejo com a situação financeira descrita em sede recursal.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.